Tribunal: STF
Processo: ARE 1600635
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria especial. Agente de segurança penitenciária. Integralidade. Paridade. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual se concedeu aposentadoria especial com integralidade e paridade a um agente de segurança penitenciária em atividade.
2. O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, argumentando que, após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor público não teria direito a proventos com integralidade e paridade, salvo exceções, e que não seria possível acumular regras de aposentadoria especial com regras transitórias de integralidade e paridade.
3. Na sentença de primeira instância, havia sido concedida a segurança. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença e, em juízo de retratação, reafirmou o acórdão recorrido com base no Tema RG nº 1.019.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se um agente de segurança penitenciária tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, considerando o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010, e a aplicabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que o agente de segurança penitenciária faz jus à aposentadoria especial com paridade e integralidade, por ter cumprido os requisitos da Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010, ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e exercido atividade de risco.
6. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema RG nº 1.019, que assegura a integralidade e, se previsto em lei complementar, a paridade para policiais civis que preencheram os requisitos da Lei Complementar nº 51, de 1985.
7. A análise da existência de direito à paridade e à integralidade com base em legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório, é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e a ausência de ofensa constitucional direta.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação ordinária Agente de segurança penitenciária em atividade - Pleito que visa à concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade - Sentença concessiva da segurança - Autor que possui mais de trinta anos de tempo de serviço e vinte anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira anterior a EC 41/2003 - Inteligência do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010 Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade - Sentença mantida Recursos não providos.” (e-doc. 14, p. 2).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o “art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal” (e-doc. 16, p. 1). 

3.1. Assevera que, “a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF” (e-doc. 16, p. 9; grifos no original).

3.2. Argumenta que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05” (e-doc. 16, p. 9; grifos no original).

3.3. Afirma que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)” (e-doc. 16, p. 13-14; grifos no original).

3.4. Ao final, pede “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (e-doc. 16, p. 17).
4. O Tribunal de origem, inicialmente, devolveu o processo ao Colegiado a quo com base no Tema RG nº 1.019 (e-doc. 20). A 7ª Câmara de Direito Público, no entanto, manteve o acórdão recorrido com base na seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -  Mandado de segurança - Agente de Segurança Penitenciária em atividade - Aposentadoria especial com integralidade e paridade - Sentença concessiva da segurança - Acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, mantendo a sentença - Devolução dos autos para eventual adequação à tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.162.672/SP (Tema 1019) - Impetrante que possui mais de trinta anos de tempo de serviço e vinte anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira antes da EC 41/2003 - Inteligência do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010 - Acórdão adequado ao paradigma. 
Manutenção do acórdão que negou provimento aos recursos, com determinação de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.” (e-doc.22, p. 2).

5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário na compreensão de que se aplica ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 26). 

6. O agravante alega haver distinção em relação ao Tema RG nº 1.019, aplicável unicamente aos policiais civis, e que “a controvérsia veiculada no recurso extraordinário não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas a correta subsunção jurídica de fatos incontroversos às normas constitucionais aplicáveis” (e-doc. 28, p. 4; grifos no original).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. O Tribunal de origem concluiu que o impetrante tem direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, ao fundamento de que cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010. Confiram-se trechos dos acórdãos recorridos:

“(...) Trata-se mandado de segurança impetrado por agente de segurança penitenciária em atividade, o qual pretende à declaração de seu direito à paridade e à integralidade no momento de sua aposentação. 
De acordo com a competência concorrente atribuída aos Estados para legislar sobre matérias de previdência social, nos termos do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, São Paulo editou a Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, que dispõe em seu art. 2º:
(...)
A documentação acostada aos autos demonstra que o autor ingressou no serviço público em 31.08.1998 (fls. 20/21), ou seja, anteriormente à Emenda Constitucional nº 41.2003, que extinguiu o direito à paridade dos proventos integrais, mantendo tal condição àqueles que viessem a se aposentar em data posterior à vigência da norma, como é o caso dos autos. 
O autor faz jus à paridade e integralidade de vencimentos, vez que ingressou no serviço público anteriormente ao advento da EC nº 41.03 e nos termos do parágrafo único do artigo 2º do aludido diploma estadual, eis que possui mais de 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo exercício no cargo, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, de modo que tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos. 
Nesta linha, o C. STF já reconheceu a aplicabilidade da referida legislação para situações análogas a esta:
(...)
Vale ressaltar que a Emenda Constitucional n. 47/05 alterou a regra do artigo 40, §4º, II, da Constituição Federal e passou a dispor o seguinte:
(...)
Assim, tendo em vista que o impetrante exerce atividade de risco, possui mais de trinta anos de contribuição, dentre os quais vinte anos como agente de segurança penitenciária e ingressou na carreira antes da Emenda Constitucional de 2003, faz jus ao benefício ora postulado. 
Destarte, tendo sido cumprimento o requisito exigido pela lei e ordem constitucional, de rigor assegurar ao autor a concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade. 
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
(...)
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a r. sentença concessiva da segurança que determinou à autoridade ré a corrigir o ato impugnado, concedendo ao impetrante a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. 
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.” (e-doc. 14, p. 3-8, grifos nossos).

9. Em juízo de retratação, considerado o Tema RG nº 1.019, o acórdão recorrido foi mantido sob o seguinte fundamento:

“(...) O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1019, fixou a seguinte tese:
(...)
O v. acórdão, por sua vez, foi assim fundamentado:
(...)
Reexaminando os autos, conforme o art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, verifica-se que o aresto não contraria o entendimento emanado pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo alteração a ser feita.
Com efeito, o impetrante, exercente de atividade de risco, ingressou no serviço público anteriormente à EC 41/2003 e preencheu os requisitos previstos pela Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, fazendo jus à aposentadoria especial com paridade e integralidade.” (e-doc. 22, p. 3-6, grifos nossos).

10. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do Tema RG nº 1.019, RE nº 1.162.672-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a seguinte tese: 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (grifos nossos).

10.1. Eis a ementa do Tema RG nº 1.019:

“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar ‘requisitos e critérios diferenciados’ para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”
(RE nº 1.162.672-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023; grifos acrescidos).

11. Também fixou, no julgamento do Tema nº RG nº 1.037, RE nº 1.486.392-RG/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que é  infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985. 

11.1. Eis o teor da ementa do julgado:

“Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional.
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”.
4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor.
5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG.
Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”
(RE nº 1.486.392/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/06/2024, p. 14/08/2024).

12. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao STF analisar a existência de direito à paridade e à integralidade em legislação local e, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da paridade e integralidade, seria também necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, e da ausência de ofensa constitucional direta.

12.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.588.675-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 18/03/2026; grifos no original).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  TEMAS 1.019 E 1.307 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário.
II —  É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 
III — O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.
IV — Nos termos da tese fixada no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco.
V — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
VI — Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.583.275-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 02/03/2026).

“Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. Tempo de serviço em cargo de direção. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Recurso extraordinário. Súmulas 280 e 279. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 
2. A controvérsia original gravita em torno da possibilidade de cômputo do trabalho em cargo de direção e supervisão como sendo de efetivo exercício no cargo de agente penitenciário para fins de aposentadoria especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade do recurso extraordinário e do agravo regimental, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de legislação infraconstitucional local.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento já firmado.
5. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional de regência, negou provimento à apelação, confirmando a sentença que concedeu a segurança para incluir o tempo de serviço prestado em funções de confiança específicas da carreira de agente de segurança penitenciária na contagem de tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial.
6. Para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional invocada e a reelaboração da moldura fática delimitada pelo Tribunal de origem, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.587.789-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/03/2026, p. 18/03/2026). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.534.425-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/11/2025, p. 06/11/2025; grifos nossos). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 
4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 
5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 
6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 
7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.’
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença.”
(RE nº 1.489.674-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025).

13.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator